Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial.
III. Razões de decidir.
3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa decisão que não conhece do recurso, pois está respaldada em dispositivo legal que admite o não conhecimento do recurso ante a ausência de previsão legal ou de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ.
4. O reconhecimento de manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão que homologa laudo pericial não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, isso porque a rejeição a impugnação ao laudo não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, iii; 1.015, caput,
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ.